Tribunal: TJDFT
Processo: 0712139-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie AI – Agravo de Instrumento Processo N. 0712139-73.2020.8.07.0000AI Agravante LS&amp;M ASSESSORIA LTDA. Agravado CARLA DE MACEDO NOVAES Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0032427-90.2014.8.07.0001, indeferiu o pedido de prosseguimento do feito, nos seguintes termos: “Nada a prover quanto a petição retro, eis que o processo encontra-se sentenciado, com trânsito em julgado em 17.11.2015. (ID 30932956) Certidão de crédito expedida na época, com a devida retirada pelo exequente. (ID 30932964) Consoante certidão de ID 36702477, partes foram intimadas para requerer desentranhamento de documentos, restando inertes. Retornem os autos ao arquivo. Intime-se.” Sustenta a Agravante que o processo de execução já perdura por mais de 5(cinco) anos e que, com a finalidade de localizar bens da devedora, requereu a realização de pesquisa no sistema eletrônico deste egrégio Tribunal, contudo, o pedido foi indeferido e determinado o retorno dos autos ao arquivo. Argumenta que a movimentação financeira em instituições bancárias ocorre paulatinamente e que, em razão do tempo decorrido desde o arquivamento, podem ser localizados ativos financeiros em nome da executada. Argumenta que a Portaria Conjunta no 73/2010 deste egrégio Tribunal de Justiça prevê que “A certidão de crédito habilita o credor a postular a retomada da execução, mediante o desarquivamento dos autos, independentemente de novo recolhimento de custas processuais”, de forma que tem direito de prosseguir com a execução. Aduz que não é o caso de indeferimento liminar do pedido, pois indica com precisão a forma de satisfação do crédito cobrado na ação principal. Acrescenta que o Parágrafo único do artigo 4o do Provimento no 9/2010 do TJDFT dispõe que “ O arquivamento definitivo, nas hipóteses deste provimento, não implicará exclusão do nome do devedor dos cadastros de Distribuição porque ainda pendente a dívida”, de forma que é vedada a expedição de certidão negativa ao devedor enquanto não quitado integralmente o débito. Salienta que tanto a Portaria Conjunta no 73/2010 quanto o Provimento no 09/2010 ultrapassaram a competência legislativa do TJDFT, pois, pela hierarquia das normas, o CPC se sobrepõe as regras de organização local. Pleiteia, ao final, a antecipação da tutela recursal de urgência, a fim de que seja determinado o prosseguimento da execução. No mérito, pede a confirmação da decisão que antecipa os efeitos da tutela recursal. Preparo comprovado (Id.16060270) É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso em exame, a Agravante requer a antecipação da tutela de urgência para determinar o prosseguimento da execução. A tutela recursal antecipada deve ser deferida, uma vez que presentes os requisitos necessários. Trata-se, na origem, de processo de execução de título extrajudicial, no qual a exequente, após diversas diligências para localização de bens do devedor, teve o processo arquivado, com base na Portaria Conjunta n.o 73/2010, editada por egrégio Tribunal de Justiça. A citada portaria teve por finalidade a extinção de processos que já tramitavam por longo período sem uma adequada solução. Para garantir os créditos do exequente, era lhe entregue uma certidão de crédito. A propósito, confira-se o teor do art. 2o da aludida portaria: “Art. 2o São passíveis de extinção pela sistemática de que cuida a presente portaria: I - os processos cíveis de execução paralisados há mais de um ano em razão de inércia do credor ou paralisados há mais de seis meses em face da não localização de bens passíveis de constrição, tenham sido ou não encaminhados ao arquivo intermediário. II - os processos cíveis na fase de cumprimento de sentença paralisados há mais de um ano em razão de inércia do credor ou há mais de seis meses em face da não-localização de bens passíveis de constrição, tenham sido ou não encaminhados ao arquivo intermediário.” A extinção do processo fundamentada na citada portaria, entretanto, foi superada pela jurisprudência deste egrégio Tribunal, passando a ser adotado o entendimento previsto no art. 921, inc. III, do Código de Processo Civil de 2015. Confiram-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ART. 921, INC. III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PORTARIA CONJUNTA N. 73/2010 DO TJDFT. REQUISITOS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. Nos termos das disposições do Código de Processo Civil aplicáveis ao caso, é de rigor que se suspenda o processo executivo quando não localizados bens do devedor passíveis de penhora, consoante o art. 921, inc. III, do Código de Processo Civil. A não localização de bens suficientes à satisfação do direito do credor não enseja a extinção processual com base nos atos normativos expedidos por este Tribunal porque se devem observar as normas do Código de Processo Civil, que determinam a suspensão processual. Apelação provida.” (Acórdão n.978293, 20140310010040APC, Relator: HECTOR VALVERDE 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/10/2016, Publicado no DJE: 23/01/2017. Pág.: 1385/1396) (grifei) De igual modo, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça passou a adotar o entendimento de que, havendo conflito aparente de normas entre a Portaria Conjunta n.o 73 de 2010 e o Código de Processo Civil, deveria prevalecer o disposto na norma federal, conforme os precedentes a seguir: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO DO FEITO PELA PORTARIA CONJUNTA N.o 73/2010. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO OBSTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A ausência de bens penhoráveis não pode ensejar a extinção da execução, conforme a Portaria n.o 73/2010 - TJDFT e sim a sua suspensão, nos termos do art. 921, III, do NCPC. 2. O conflito entre normas já foi objeto de discussão neste e. Tribunal. Foi decidido que a Portaria n.o 73/2010 do TJDFT é inaplicável aos casos em que suas disposições estiverem em contradição com o que é previsto pela legislação federal que regulamenta a seara (art. 921, III, NCPC). 3. Embora o feito executivo tenha sido extinto por sentença, com base na Portaria n.o 73/2010, esta mesma norma, em seu art. 4o, § 1o, estabelece a continuidade da execução, sob pena de benefício ao devedor, que acabaria por não pagar a dívida. 4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a decisão a quo e determinar o prosseguimento do feito executivo na origem.” (Acórdão 1235557, 07170108320198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PORTARIA CONJUNTA 73/2010 E PROVIMENTO No 09/2010. AMBOS DO TJDFT. CONFRONTO COM A LEI ADJETIVA (ART.921, III, CPC). DESCABIDA A EXTINÇÃO DECRETADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 240 DO STJ. CITAÇÃO POR EDITAL. RELAÇÃO PROCESSUAL APERFEIÇOADA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR (ART, 485, § 1o, CPC). SENTENÇA CASSADA. 1. Inexistentes bens passíveis de constrição patrimonial, devem os autos ser suspensos, inteligência do artigo 921, III, do CPC (art. 791, III, do CPC revogado). 2. Inaplicáveis as disposições de ato normativo do Tribunal (Portaria Conjunta no 73/2010 e Provimento no 09/2010) se em conflito com expressa disposição de lei federal. 3. Descabida se mostra a extinção decretada quando há pedido de suspensão do feito para localização de bens passíveis de constrição. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.” (Acórdão n. 963029, 20120310205876APC, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/08/2016, Publicado no DJE: 06/09/2016. Pág.: 295/301)” (grifei) No caso em comento, como já ressaltado, o processo de origem foi extinto com fundamento na Portaria Conjunta n.o 73/2010, a qual foi revogada pela Portaria Conjunta no 123 de 13 de dezembro de 2019. Ocorre que a aludida norma, em seu artigo 4o, previa a continuidade da execução, ainda que extinto o processo, in verbis: “Art. 4o A certidão de crédito habilita o credor a postular a retomada da execução, mediante o desarquivamento dos autos, independentemente de novo recolhimento de custas processuais. § 1o Sob pena de indeferimento liminar, o requerimento para a continuidade da execução deverá indicar, com precisão e objetividade, a providência apta ao regular prosseguimento do feito. § 2o O processo retornará ao arquivo caso a medida indicada se revelar inapta para a efetiva continuidade da execução.” Dessa forma, diante da previsão de retomada da execução mediante o desarquivamento dos autos e em razão do princípio da segurança jurídica, deve ser reformada a r. decisão, a fim de que o Agravante possa dar prosseguimento ao feito. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal, para determinar o prosseguimento do processo executivo. Intime-se o Agravado para que responda o presente recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Brasília, 25 de maio de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora